Tribunal: TJMT
Processo: 1015118-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015118-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HELIO DALLAGNOL (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE DALLAGNOL - CPF: 105.772.649-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA DALLAGNOL - CPF: 077.507.859-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARA ARGENTA DALLAGNOL - CPF: 718.350.409-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA PREJUDICIALIDADE – DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA DIGITALIZAR CORRETAMENTE AS PEÇAS OBRIGATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Recuso de Agravo de Instrumento foi interposto sem a correta digitalização e organização d
os documentos acostados com a inicial.

Não bastasse, existem documentos ilegíveis, tais como, a Petição Inicial e Contestação (ID 18642999), r
azão pela qual foi oportunizado prazo de 05 dias para correção, o que não foi atendido pelo Agravante.

Em que pesem às argumentações do Recorrente, inexistem motivos para modificação do entendimento inicial.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do recurso, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.°1015118-55.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
em
face da decisão monocrática que não conheceu do
Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, ante à manifesta prejudicialidade.

Inconformado, o Agravante alega que a referida decisão monocrática deve ser reformada,
ao argumento de que
que todos os requisitos de admissibilidade do recurso foram cumpridos.

Ainda, argumenta que apenas a juntada da
cópia integral
dos autos da ação originária
é suficiente
para instruir o recurso, pois é possível auferir a autenticidade da informação trazida na peça recursal.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja conhecido e processado o Recurso de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas sob ID 28537997.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020